Tribunal: TJSP
Processo: 1018758-40.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018758-40.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIOLA
FONSECA
ANGELO,
são
embargados
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AEREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018758-40.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 48461
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018758-40.2019.8.26.0003/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: FABÍOLA FONSECA ANGELO
EMBARGADAS: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E GOL LINHAS
AÉREAS S/A
VOTO No 48.461
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que deu provimento parcial a recurso de apelação em ação de
indenização no transporte aéreo nacional para elevar o
montante fixado a título de indenização por danos morais.
Diz a embargante que o aresto encerra omissão,
pois não houve fixação de honorários recursais.
É o Relatório.
Logicamente disposto, o aresto examinou, uma a
uma, todas as questões suscitadas, com fundamentação adequada
e suficiente. Diante disso, não há omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Quanto a honorários recursais, a finalidade da
lei é evitar recurso abusivo, de modo que a majoração se dê
nos casos em que se nega ou não se conhece do recurso
(Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 85:51, p. 192, Saraiva, 47a
ed.). No sentido: Edcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 08.05.2017.
No caso, a embargada foi condenada a pagar
honorários de sucumbência, e não apelou.
Diante disso, não há sentido, dentro do
espírito da lei, em aumentar o percentual da condenação em
honorários advocatícios de quem não apelou. A embargante pode
discordar, mas não lhe é dado pretextar omissão para
infringir o aresto.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator